Tribunal: TJBA
Processo: 8000308-55.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000308-55.2023.8.05.0105

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s): ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: IRISNALDA PEREIRA DOS SANTOS LUZ

Advogado(s):DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA DA SERVIDORA. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO NOS AUTOS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA, INCLUÍDAS AS VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE E EXCLUÍDAS AS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PERÍODO AQUISITIVO LIMITADO AO PERÍODO ENTRE A ADMISSÃO E APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DO PERÍODO EM QUE HOUVE OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE FORMA IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. Trata-se de Recurso de Apelação (
ID. 64322326
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
contra a sentença (
ID. 64322323
) proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais - Comarca de Ipiaú/BA que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
IRISNALDA PEREIRA DOS SANTOS LUZ
, julgou procedente o pedido de indenização relacionado às licenças prêmio não fruídas.

2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do (des) acerto do juízo
a quo
em condenar o Estado da Bahia ao pagamento em pecúnia de licença-prêmio não gozada à Autora aposentada.

3. Da análise dos autos, verifica-se que a parte Apelada ingressou nos quadros do Município de Ipiaú em 01/03/1988 (
ID. 64321965
), e foi exonerada em 02/02/2023 (
ID. 64321964
), em razão do Processo Administrativo que apurou que esta estava aposentada desde
04/05/2018 e continuava
ocupando o quadro de serviço público no âmbito do município Apelante com base na relação apresentada pelo INSS no
ID. 64322321
,
págs. 4 e 5.

4. Alega a parte autora, ora Apelada, que não gozou das licenças prêmio a que tinha direito durante o período em que prestou serviços ao Apelante.

5. Considerando que o Apelante alegou, preliminarmente, a prescrição quinquenal dos pleitos autorais, nos termos do Dec. 20.910/1932, cumpre, de logo, analisá-la.

6. Tendo em vista que a aposentadoria da Apelada ocorreu em 04/05/2018
(ID. 64322321, pag. 5)
, sendo a ação ajuizada em 20/02/2023 (
ID. 64321961
), não há que falar em prescrição no presente caso.

7. Ultrapassada a aludida prejudicial, passa-se ao mérito.

8. No que concerne a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, a jurisprudência é favorável, inclusive entendimento fixado no tema 635 do STF, uma vez que a licença-prêmio é um direito do servidor previsto em lei e, na hipótese de não ser usufruído quando da atividade, a sua conversão em pecúnia é medida que visa impedir o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

9. A respeito da base de cálculo, deve ser adotada a última remuneração do servidor, composta por parcelas referentes ao vencimento decorrente do cargo, acrescidas das vantagens pecuniárias de caráter permanentes, excluídas apenas parcelas eventuais e indenizatórias, ressaltando que
o Superior Tribunal de Justiça apresenta posicionamento consolidado quanto à natureza permanente do Abono-Permanência, do 13º salário, do adicional de férias, da saúde suplementar e do auxílio-alimentação.

10.
Outrossim, insta salientar que não há nos autos nenhum documento que indique ter havido tal usufruto, cuja prova incumbia ao ente municipal nos termos do art. 373, II, do CPC.

11. No que concerne à alegação de que não houve requerimento da parte autora para gozo da licença-prêmio nem para a conversão da licença não gozada em pecúnia, verifica-se que não há necessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação na seara judicial, em virtude da natureza vinculante do ato administrativo de concessão de licença, cuja fruição está adstrita ao preenchimento dos requisitos discriminados na lei.

12.
Já em relação ao período aquisitivo, merece prosperar a alegação do Apelante no sentido que o período posterior à concessão da aposentadoria não deve ser incluído no cálculo da indenização
devida à Apelada.

13. Como cediço, a Apelada estava aposentada pelo RGPS desde 04/05/2018 (
ID. 64322321
,
págs. 4 e 5)
e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – Lei Nº 1856/2007 (
ID.64321966
) prevê a vacância do cargo público como consequência da aposentadoria do servidor.

14. Nesse sentido, tendo em vista que o referido Estatuto prevê direitos e deveres para servidores que estejam
legalmente
investidos em cargo público (art.2º) e que desde a aposentadoria a ocupação do cargo pela Apelada se deu de forma precária, o fato é que o respectivo período não deve ser contabilizado para fins de aquisição de licença prêmio.

15. Desta forma,
considerando o tempo de serviço público prestado, de 01/03/1988 até à aposentadoria em 04/05/2018, conforme relação apresentada pelo INSS de
ID. 64322321
,
págs. 4 e 5
e tendo em vista o teor do art. 100 da Lei Municipal 1.856/2007
(ID. 64321966),
que dispõe que o servidor terá direito à licença prêmio de 3 (três) meses em cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício e ininterrupto, faz jus a Apelada ao gozo de 6 (seis) licenças-prêmio.

16.
Deixo de majorar o valor dos honorários diante do provimento parcial do recurso, que enseja a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC, consoante tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº

8000308-55.2023.8.05.0105
, em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE IPIAU
e
Apelada

IRISNALDA PEREIRA DOS SANTOS LUZ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto,
, apenas para delimitar o período aquisitivo da licença prêmio, qual seja, entre a data de admissão 01/03/1988 e a data de aposentadoria da Apelada 04/05/2018 e , em reexame necessário, fazer constar da sentença que a base de cálculo deverá ser fixada de acordo com a última remuneração percebida, inclusive considerando as vantagens de caráter permanente — a exemplo de abono-permanência, 13º salário, adicional de férias, saúde suplementar e auxílio-alimentação — excluídas apenas as vantagens de caráter transitório/eventual e de cunho indenizatório, mantendo o
decisum
nos demais termos,
de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR35/28